Tribunal: TJSP
Processo: 0062344-71.2017.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Ação Penal – Tráfico de Drogas – Sentença condenatória – Apreensão de maconha, cocaína e crack – Insurgência do réu – Autoria e materialidade comprovadas – Depoimentos prestados pelos policiais militares de forma coerente e que merecem crédito diante do contexto probatório – Dicção do disposto no art. 33, parágrafo 4o, da Lei no 11.343/2006 - Dosimetria fixada corretamente – Regime

Ementa:
Ação Penal – Tráfico de Drogas – Sentença condenatória – Apreensão de maconha, cocaína e crack – Insurgência do réu – Autoria e materialidade comprovadas – Depoimentos prestados pelos policiais militares de forma coerente e que merecem crédito diante do contexto probatório – Dicção do disposto no art. 33, parágrafo 4o, da Lei no 11.343/2006 - Dosimetria fixada corretamente – Regime aberto com a substituição da pena corporal por restritiva de direitos – Sentença mantida – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000501432
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0062344-71.2017.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é apelante LEANDRO
FELLIPE ALVES DE OLIVEIRA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA SILVA
(Presidente) e MARCELO GORDO.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
XISTO RANGEL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0062344-71.2017.8.26.0050 -Voto no 1.410
2
Apelação Criminal no 0062344-71.2017.8.26.0050
Apelante(s): Leandro Fellipe Alves de Oliveira
Apelado(s): Ministério Público do Estado de São Paulo
Corréu:(s): Wellington Ferreira da Silva
Comarca: São Paulo
Juiz: Cynthia Maria Sabino Bezerra Camurri
Voto no 1.410
Ação Penal
Tráfico de Drogas
Sentença condenatória

Apreensão de maconha, cocaína e crack Insurgência do réu
Autoria e materialidade comprovadas Depoimentos prestados
pelos policiais militares de forma coerente e que merecem crédito
diante do contexto probatório Dicção do disposto no art. 33,
parágrafo 4o, da Lei no 11.343/2006 - Dosimetria fixada
corretamente Regime aberto com a substituição da pena corporal
por restritiva de direitos
Sentença mantida
Recurso não
provido.
Vistos
Ao relatório de fls. 185/186 acrescento a r. sentença ter
julgado procedente a ação penal para condenar os réus Wellington Ferreira da Silva e
Leandro Fellipe Alves de Oliveira, como incursos no art. 33, parágrafo 4o, da Lei no
11.343/2006, à pena de 01 ano e 08 meses de reclusão, no regime aberto e ao pagamento de
166 dias-multa, no valor unitário mínimo. A pena privativa de liberdade foi substituída por
duas penas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade, nos
moldes a serem fixados pelo Juízo das Execuções Penais, em pena pecuniária equivalente a
dez dias-multa, fixados no patamar mínimo.
O réu Leandro Fellipe Alves de Oliveira interpôs recurso de
apelação (fls. 193/332), buscando a reforma do r. decisório, sob a alegação de que os
elementos trazidos aos autos não são suficientes para embasar o decreto condenatório; que
os depoimentos dos agentes de segurança não possuem credibilidade, razão pela qual pede
sua absolvição, nos moldes do art. 386, VII, CPP.
Contrarrazões (fls. 212/216).
A D. Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo não
provimento do recurso (fls. 254/258).
De conformidade com o art. 1o, da Resolução no 772/17, não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0062344-71.2017.8.26.0050 -Voto no 1.410
3
houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Extrai-se da denúncia que em 17/07/2017 às 07:45 horas, na
Rua Harry Danhenberg, altura do no 1.340, Capital-SP, os acusados, previamente ajustados,
traziam consigo 33 porções de crack, com peso líquido de 5,7 gramas, 34 eppendorfs
de cocaína, com peso líquido de 15,5 gramas e 36 porções de maconha, com peso
líquido de 146,90 gramas, tudo sem autorização e em desacordo com determinação legal e
regulamentar.
A materialidade do crime de tráfico de drogas restou
devidamente comprovada, conforme se verifica do auto de prisão em flagrante (fls. 01/02),
boletim de ocorrência (fls. 10/14), auto de exibição e apreensão (fls. 15/16), auto de
constatação (fls. 39/41), bem como do exame químico toxicológico, o qual detectou a
presença de cocaína e maconha, constantes das Listas das Substâncias Psicotrópicas e
Entorpecentes da Portaria SVS/MS no 344/1998 e atualizações posteriores (fls. 110/112).
A autoria também restou demonstrada. Davi Cardoso de
Mendonça e Pedro Henrique de Carvalho (policiais militares), relataram que estavam em
patrulhamento, no local dos fatos, quando avistaram o réu Leandro, em atitude suspeita. Ao
visualizar a guarnição, Leandro saiu correndo para avisar o outro acusado (Wellington),
que estava sentado com uma sacola em mãos. Asseveraram que Leandro continuou
correndo, depois da tentativa de aviso de seu comparsa, sendo capturado numa viela
próxima. Wellington também fora abordado e na sacola foram apreendidos os
entorpecentes, a quantia de R$ 739,50 e a folha com a contabilidade do tráfico. Indagado a
respeito, Wellington, disse “perdi” e acabou confessando que estava comercializando as
drogas. Ao ser indagado se havia mais alguém com eles, Leandro disse que não havia mais
ninguém traficando, apenas ele e Wellington.
Em solo policial, os réus Leandro e Wellington manifestaram
o desejo em permanecer em silêncio.
Em juízo, os agentes de segurança corroboraram a versão
ofertada na fase inquisitiva. Embora o policial Davi Cardoso de Mendonça, não tenha se
recordado com detalhes dos acontecimentos narrados na denúncia, de se destacar que tal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0062344-71.2017.8.26.0050 -Voto no 1.410
4
fato não tem o condão de retirar a lisura de seu depoimento, na medida em que deixou
assentado que, na referida data, foram efetuadas três ocorrências naquela comunidade.
Assim, não há como impor aos policiais, ante as inúmeras
ocorrências, que lembrem em detalhes de todos os flagrantes realizados.
No interrogatório, o denunciado Leandro nega a traficância.
Relata que no dia dos fatos, estava esperando por um pedreiro, quando os policiais ali
chegaram. Não correu e, no momento da abordagem, os militares o acusaram de ser
“olheiro” do tráfico. Afirma que conhece Wellington apenas de vista. Não tinha
conhecimento das drogas contidas na sacola e tampouco o que Wellington estava fazendo
no local.
Na audiência de instrução foi decretada a revelia de
Wellington.
Colocado isso, tem-se que a versão apresentada pelo réu
Leandro restou isolada nos autos, frente os depoimentos dos policiais militares, que de
forma segura e coesa, confirmaram a ocorrência, como descrita na denúncia e reconhecida
na sentença.
Como de costume, o réu, que não tem o dever de dizer a
verdade pode afirmar qualquer coisa. O mesmo não ocorrendo quanto aos policiais,
testemunhas compromissadas na forma da lei e cujas declarações, quando não inquinadas
de suspeição, merecem prevalecer.
Cumpre salientar que a condição de policial seja militar ou
civil por si só, não invalida seus testemunhos, pois eles não estão impedidos de depor e se
sujeitam a compromisso como outra testemunha qualquer.
Aliaìs, esse eì o entendimento perfilhado pelo Col. STJ, na tese
no 06, edição n.o 105 Jurisprudência em teses: É válido e revestido de eficácia probatória
o testemunho prestado por policiais envolvidos em ação investigativa ou responsáveis por
prisão em flagrante, quando estiver em harmonia com as demais provas dos autos e for
colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
Destaca-se que os agentes de segurança, relataram que ao
entrarem na comunidade, o acusado Leandro avisou sobre a chegada da guarnição para o
denunciado Wellington, que estava com a sacola de entorpecentes nas mãos. Ato contínuo,
Leandro correu. Em seguida, ambos foram abordados e as drogas, o dinheiro e os cálculos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0062344-71.2017.8.26.0050 -Voto no 1.410
5
alusivos ao tráfico apreendidos.
Não custa acrescentar que, se Leandro estava realmente
aguardando a chegada de um pedreiro, no momento da abordagem, deveria ter arrolado tal
pessoa como testemunha de defesa, o que não foi feito.
Desse
modo,
verifica-se
que
os
acusados
estavam
previamente ajustados, para o fim de praticar a traficância, ficando combinado entre eles
que, Wellington traria as drogas e efetuaria sua venda, enquanto Leandro, na função de
“olheiro", ficaria responsável por avisar seu comparsa sobre eventual surgimento de
policiais nas proximidades, o que demonstra a vontade livre e consciente da prática
delitiva, nos termos do art. 33, da Lei no 11.343/2006.
Convém acrescentar que o delito em foco é daqueles
chamados permanentes e que tem sua consumação aperfeiçoada antes mesmo de qualquer
ato relativo à comercialização e, desse modo, pode-se dizer que o crime já estava
configurado antes mesmo da efetiva oferta ou venda do entorpecente.
Assim, sobre a desnecessidade de ser surpreendido em atos
de efetivo fornecimento vale conferir a tese número 1 do STJ (Jurisprudência em Teses
edição no 60: Lei de Drogas II): 1) O tráfico de drogas é crime de ação múltipla e a prática
de um dos verbos contidos no art. 33, caput, é suficiente para a consumação da infração,
sendo prescindível a realização de atos de venda do entorpecente. Acórdãos. HC
332396/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, julgado em
23/02/2016, DJe 15/03/2016; HC 298618/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA
TURMA, julgado em 27/10/2015, DJe 04/11/2015; AgRg no AREsp 397759/SC, Rel.
Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 04/08/2015, DJe
20/08/2015; AgRg no REsp 1360277/PR, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS
MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 26/08/2014, DJe 05/09/2014; AgRg no AREsp
303213/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, julgado
em 08/10/2013, DJe 14/10/2013; HC 225555/RJ, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA
TURMA, julgado em 02/10/2012, DJe 09/10/2012.
Portanto, a pretendida absolvição não merece amparo, ante a
robustez do conjunto probatório alçado ao bojo dos autos.
Quanto às penas aplicadas, tem-se que o d. magistrado, agiu
acertadamente, ao fixar a pena-base no mínimo legal, em observância as circunstâncias

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0062344-71.2017.8.26.0050 -Voto no 1.410
6
favoráveis elencadas no art. 59, CP. Além do mais, o redutor foi aplicado, no patamar
máximo, ante o preenchimento dos requisitos contidos no parágrafo 4o, do art. 33 da Lei no
11.343/2006. Assim, foi fixado o regime inicial aberto com a consequente substituição das
penas corporais por restritivas de direitos.
Em suma, o apelo interposto pelo acusado não merece
acolhimento.
Em face do exposto, nega-se provimento ao recurso do réu.
XISTO RANGEL
RELATOR